Tribunal: TJDFT
Processo: 0701247-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Tendo em vista a petição (ID. 32191614) de regularização da representação processual, intime-se a parte embargada, GLADYS LINS DE ARAUJO, para apresentar resposta aos embargos de declaração no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis (art. 212 do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.